Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verbas de caráter alimentar, ainda que pendente o julgamento de recurso com aptidão para reformar a decisão exequenda, sem a obrigatoriedade de prestação de caução.
2. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, razão pela qual mostra-se possível a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil, desde observada a reversibilidade da medida.
3. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito.
4. O depósito do valor objeto de cumprimento de sentença apenas para a garantia do juízo seguido de impugnação em que se discute a dívida não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento provido.